Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-52.2022.8.11.0013
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004012-52.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ROGERIO TEIXEIRA BRESSANIN - CPF: 976.519.311-49 (RECORRIDO), GERALDO EDSON CORDIER POMPA - CPF: 018.278.075-98 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 061.181.205-36 (ADVOGADO), JANAINE COSTA JUNG - CPF: 080.615.989-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM SOLICITADA PELO PASSAGEIRO – MULTA COM RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO – CLÁUSULA ABUSIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e o faço para:

CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante o valor de R$ 1.994,76 (mil duzentos e vinte e oito reais com sessenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (Súmula 43 STJ);

CONDENAR a reclamada, a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004012-52.2022.8.11.0013 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento da passagem decorreu de solicitação unilateral dos recorridos e que as multas foram aplicadas de acordo com as regras de cobrança de tarifa e forma de pagamento divulgadas em seu
website
. Pede seja afastada a condenação; subsidiariamente, requerer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

A sentença reconheceu a abusividade da cláusula que prevê a multa em valor correspondente a integralidade da quantia paga e limitou-a ao percentual de 20%, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

No caso vertente os recorridos solicitaram o cancelamento das passagens em razão do nascimento de um filho.

A cobrança de multa
para o caso de desistência de viagem por parte do consumidor é lícita, desde que o valor cobrado seja razoável, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC, ao passo que a
busiva é a cláusula que impõe retenção integral do valor pago em razão de solicitação do cancelamento de passagem aérea.

A respeito, vale transcrever:

“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Pedido de reagendamento do voo. Resposta à solicitação após a data escolhida. Demora no atendimento que obrigou o consumidor a cancelar as passagens e adquirir novas passagens. Retenção de quantia superior a 5% do valor da compra. Inadmissibilidade. Dano material reconhecido. Incidência do artigo 740, § 3º, do Código Civil. Dano moral. Não caracterização. Meros aborrecimentos insuscetíveis de indenização. Sentença de improcedência parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1007527-45.2021.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2023; Data de Registro: 16/07/2023)

No que tange ao dano moral, a sentença merece reforma.

A cobrança de multa prevista em cláusula contratual da qual o recorrido anuiu quando da aquisição da passagem, por si só, não configura dano moral, estando restrito ao mero aborrecimento.

Ademais, o prejuízo material se encerra com a restituição da quantia, de modo que não comprovado nenhum fato extraordinário apto a ofender os direitos da personalidade, não há que se falar em abalo moral indenizável. Senão, vejamos:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MOTIVO DE DOENÇA. FORÇA MAIOR. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Por outro lado, os fatos narrados não ensejam danos morais. A retenção da recorrente baseou-se em cláusula contratual, que embora declarada abusiva nos presentes autos, o recorrido, por ocasião da compra, achou por bem anuir. Não havia, pois, expectativa do consumidor em reaver a quantia, em especial porque, o pedido de cancelamento ocorreu no dia do embarque. Dessa forma, os fatos narrados pelo consumidor tratou-se de mero aborrecimento, sem potencial lesivo. Danos morais afastados. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (Acórdão 1671458, 07255081820228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO,

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023